Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eliel Manoel de França, em face da decisão que, no curso da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Ivo Rodrigues Elias –, indeferira a pretensão que formulara, no ambiente do incidente deflagrado, objetivando a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Logos Papelaria, Livraria e Informática Eireli, da qual o executado é sócio, viabilizando a penhora de bens da titularidade da pessoa jurídica como meio de satisfação do crédito que o assiste, impondo-lhe os ônus da sucumbência. Inconformado, objetiva o agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido incidental que formulara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara que aviara execução de título extrajudicial em desfavor do agravado objetivando a satisfação do crédito que o assiste e que, conquanto devidamente citado para pagamento espontâneo do débito que o aflige, mantivera-se o devedor inerte, tendo sido esgotados os meios legalmente admitidos para a localização de patrimônio expropriável a ele pertencente. Assinalara que, a par da resistência na realização da obrigação, aferira e evidenciara que subsiste nítida confusão entre o patrimônio particular do executado e o da pessoa jurídica Logos Papelaria, Livraria e Informática Eireli, na qual figura como único sócio, o que tem encerrado óbice à satisfação da obrigação exequenda. Destacara que o agravado exerce a profissão de empresário, auferindo rendas e utilizando-se da pessoa jurídica para movimentar bens e dinheiro, com o manifesto objetivo de safar-se do pagamento do crédito executado. Pontuara que ficara patente a existência de confusão patrimonial, ocultação de bens e desvio de finalidade, porquanto os bens de titularidade da pessoa jurídica destinam-se ao uso pessoal do agravado, que, a seu turno, não possui qualquer patrimônio. Afirmara que, em razão dessas circunstâncias, postulara a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes à sociedade empresária especificada, ante a inexistência de patrimônio em nome do excutido. Asseverara que, conquanto satisfeito o exigido para o deferimento da pretensão que formulara, diante da nítida confusão patrimonial, fora refutada pela decisão agravada, não lhe remanescendo alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento mediante a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica Logos Papelaria, Livraria e Informática Eireli, viabilizando a realização de diligências com o objetivo de serem expropriados bens de titularidade da empresa nomeada. Insistira ser nesse sentido a jurisprudência desta Casa de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à controvérsia estampada dos autos. Defendera, ainda, que na resolução do incidente de desconsideração inversa da personalidade do executado não afigura-se cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, acaso rejeitado o incidente, devendo ser afastada a cominação que lhe fora debitada, acaso não reforma a decisão quanto ao mérito. Observara que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de previsão normativa, não sobeja possível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados casos excepcionais. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eliel Manoel de França, em face da decisão que, no curso da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Ivo Rodrigues Elias –, indeferira a pretensão que formulara, no ambiente do incidente deflagrado, objetivando a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Logos Papelaria, Livraria e Informática Eireli, da qual o executado é sócio, viabilizando a penhora de bens da titularidade da pessoa jurídica como meio de satisfação do crédito que o assiste, impondo-lhe os ônus da sucumbência. Inconformado, objetiva o agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido incidental que formulara. Do aduzido afere-se que o agravante almeja a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa da qual o agravado é sócio, redirecionando os atos executórios à empresa nomeada, sob o argumento de que o executado estaria ocultando seu patrimônio, utilizando-se, para tanto, da pessoa jurídica que individualizara, com o intuito de fraudar e frustrar a satisfação do crédito que o assiste, o que é denotado pela inexistência de patrimônio de titularidade do agravado, que é empresário e único sócio de pessoa jurídica. Sustentara que os atos praticados pelo executado ensejam a caracterização de confusão patrimonial com a empresa nomeada, legitimando que responda com seu patrimônio pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente ao agravado, pois, deflagrado em seu desfavor o procedimento executivo, não foram localizados quaisquer bens da sua titularidade aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que o aflige. Alinhadas essas premissas, deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição acerca da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa da qual o agravado é sócio, sob o fundamento de que a medida postulada somente afigura-se cabível quando se comprovar que o devedor (pessoa física) utilizara-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros, de modo que a mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do executado e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem retorno econômico, não configuram, por si só, situação de abuso no manejo da pessoa jurídica, não ensejando a desconsideração da sua personalidade jurídica. Assim delineada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado, inclusive porque ignora o procedimento ao qual está sujeito o procedimento volvido à desconsideração da personalidade da parte executada, conforme o disposto no estatuto processual. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos executados, enquanto o executivo já transita há muito. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Por fim, deverá a empresa individualizada ser agregada à composição passiva desse recurso, porquanto será afetada pelo resolvido e, ademais, adviera a decisão agravada do incidente no qual figurara como parte. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Proceda a Secretaria as anotações cabíveis de forma a ser integrada à posição passiva do agravo a pessoa jurídica nomeada, anotando-se os patronos que a assistiam no incidente do qual emergira a decisão sob reexame. Acudida essa diligência, comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)